Tribunal: TJES
Processo: 5010177-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010177-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ZACARIAS MARCHIORI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010177-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: ZACARIAS MARCHIORI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A URGÊNCIA E A NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que é porta
dor de incontinência urinária (CID - R32) e, portanto,

r
equer que o município de Cariacica forneça o aporte mensal de
26
0 (
duzentos e sessenta
) fraldas descartáveis geriátricas, pelo período em que subsistir a necessidade do autor.

Em sede recursal (ID.
11642364
)
,
o recorrente alega, em síntese, que o laudo médico juntado pela parte recorrida não justificou por critérios técnicos a necessidade do uso do montante de 260 fraldas mensais, consideravelmente superior à média oficial recomendada pela Portaria 184/2011, do Ministério da Saúde (120 fraldas mensais ou 4 por dia), e, caso este não seja o entendimento, que o processo retorne a fase instrutória para a emissão de parecer técnico pelo NAT.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões em ID
11642370
, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando, em termos, a decisão liminar
ID 43869633, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
ZACARIAS MARCHIORI
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 260 (duzentos e sessenta) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência,
julgo extinto o feito
,
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Analisando os termos da referida avença, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

O presente recurso não questiona a obrigatoriedade do Município recorrente no fornecimento das fraldas geriátricas como insumo para tratamento da condição de saúde do recorrido, limitando-se a questionar, tão somente, a quantidade mensal do produto determinado em sentença.

Dito isso, a quantidade de fraldas necessárias a cada pessoa deve ser atestada por meio de laudo médico, o que fora atendido, conforme observo ao ID. 11642353. Não há como ignorar que o recorrido com quadro de
incontinência urinária (CID - R32)
, necessita do uso contínuo de fraldas geriátricas, informação esta corroborada por laudo médico que justifica a quantidade de fraldas solicitada em quantidade superior à recomendada pelo Ministério da Saúde.

Deve-se ter em mente a necessidade de uma pessoa idosa que, por problemas de saúde mentais derivados da idade, necessita do insumo em razão de não conseguir ir sozinha ao banheiro. Por óbvio, esta precisará de uma quantidade menor de fraudas geriátricas de um idoso que possui problema de incontinência urinária, dado o descontrole da situação,
o que me aparenta como nítido, por mais que reconheça que o laudo médico poderia ter sido melhor fundamentado
.

Isto posto, entendo que restou comprovada nos autos a justificativa técnica que legitima o fornecimento das fraldas higiênicas na quantidade de 260 (duzentos e quarenta) unidades por mês.

De mais a mais, a sentença determinou que o Município recorrente realizasse avaliação semestral da recorrida por equipe técnica, justamente para que não fosse fornecida quantidade desnecessária do insumo, caso haja melhora no seu peculiar caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença
recorrida.
Condeno o recorrente em custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)